Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-87.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000259-87.2020.8.05.0244 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE UMBURANAS Advogado(s): LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA APELADO: JACIONE DE SOUZA SILVA Advogado(s):FERNANDA PATRICIA DE SOUZA BATISTA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO INDEVIDO. IMPOSSBILIDADE DE ACESSO A BENEFÍCIOS SOCIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por cidadã indevidamente registrada como servidora pública municipal, o que acarretou o indeferimento de benefícios assistenciais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade objetiva do Município pela inserção indevida de vínculo empregatício da autora nos registros oficiais, com consequente negativa de benefícios sociais, e se é cabível a indenização por danos morais, bem como a sua quantificação. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do Município é objetiva, bastando à parte autora comprovar o dano, a conduta estatal e o nexo causal, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88. 4. Comprovado que a autora nunca exerceu atividade laboral no Município e que teve seus benefícios assistenciais negados por conta de registro indevido, está caracterizado o dano indenizável. 5. O ente público não logrou demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco apresentou documentação que comprovasse o vínculo funcional alegado. 6. A diferença de grafia entre os nomes, bem como de outros dados cadastrais, revela falha administrativa grave. 7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) é proporcional, razoável e adequado ao caso concreto, considerando a intensidade do dano, o caráter pedagógico e as condições das partes. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "O ente público deve responder objetivamente pelos danos causados por registro indevido de vínculo empregatício nos cadastros oficias, quando demonstrado o nexo causal, sendo cabível indenização por danos morais, vez que houve negativa de benefícios assistenciais." ___________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 373, II e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJGO, ApCiv 5647438-39.2019.8.09.0051; TJDF, ApCiv 0711430-75.2020.8.07.0020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000259-87.2020.8.05.0244, figurando como Apelante MUNICIPIO DE UMBURANAS e como Apelada JACIONE DE SOUZA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.